Tribunal: STF
Processo: RE 81603
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-06-01
Data de publicação: 1977-06-01

Ementa:
E ADMISSIVEL O MANDADO DE SEGURANÇA, NA FORMA DO ART. 20. DO DL.
3.365, DE 21.06.41. PARA DECLARAR A INCOMPETENCIA CONSTITUCIONAL DE
EXPROPRIANTE. SEM  A DELEGAÇÃO PREVISTA NO PAR. 4 DO ART. 161 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PODEM OS ESTADOS PROMOVER A DESAPROPRIAÇÃO
DE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL, QUE E DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA
UNIÃO ART. 161, 2 DA C.F., AINDA QUE INVOQUEM FUNDAMENTO DE
UTILIDADE PÚBLICA.
RE NÃO CONHECIDO.